Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Violência Doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo. Extinção da punibilidade.
1 – A palavra da vítima tem especial relevância nas infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, desde que em consonância com outros elementos de prova.
2 – Se as declarações da vítima, da informante e dos policiais são divergentes em relação ao crime de ameaça, deixando dúvidas sobre sua ocorrência, mantém-se a absolvição do réu em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3 – Tendo o réu permanecido preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada na sentença, extinta está a punibilidade (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
4 - Apelação do Ministério Público não provida. Extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena do crime do art. 24-A da L. 11.340/06.